Tribunal: TJDFT
Processo: 0710242-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTS. 104-A a 104-C DO CDC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. O superendividamento é legalmente conceituado no Código de Defesa do Consumidor como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A, § 1o).

2. O processo de repactuação de dívidas é medida concebida pelo legislador para auxiliar o particular, pessoa natural, a superar situação de exclusão social decorrente de crise econômico-financeira, sem comprometer o mínimo existencial. Para tanto, deve atender aos requisitos estabelecidos no art. 104-A do CDC, que inclui a apresentação de plano de pagamento das dívidas.

3. Para que o plano de pagamento apresentado durante a audiência de conciliação possa se mostrar metódico, sistemático, organizado, digno de atenção e nota, minimamente apto a provocar o interesse nos credores, deve conter proposta razoável, que demonstre, explicitamente, dentre outras, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor; que garanta, no mínimo, o pagamento do principal dos débitos, corrigidos monetariamente por índices oficiais de preço; e, que possa ser quitado no prazo máximo de 5 (cinco) anos, ou, mais precisamente, 60 (sessenta) meses.

4. Para caracterização do superendividamento, é imperioso que se faça uma análise sobre os termos contratuais, bem como sobre a situação fática com o fito de observar se os descontos dos empréstimos contraídos preservam o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana do consumidor ou comprometem a sua capacidade econômica de sustento básico e a sobrevivência de sua família

5. Há presunção de constitucionalidade do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, o qual dispõe que: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

6. No caso em análise, embora o contexto financeiro da recorrida não seja confortável, a intervenção judicial pleiteada não merece amparo, pois o valor que resta em sua conta corrente ultrapassa o salário mínimo vigente no país, o que torna desarrazoada, na realidade brasileira, a acolhida da tese de que a renda remanescente ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.

7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.